Tribunal: TJMT
Processo: 1016137-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016137-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI - CPF: 161.935.801-82 (AGRAVANTE), JULIO SADY (AGRAVADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016137-96.2019.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA EXECUTADA COM OS CRITÉRIOS DOS CÁLCULOS – QUESTÃO DEFINIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em cumprimento de sentença, se o contador do juízo observa os parâmetros fixados em acórdão, não há como acolher pedido da executada que pretende sua alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016137-96.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SUSANA LUZIA METELLO TAQUES BARINI

AGRAVADO: JULIO SADY

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Susana Luzia Metello Taques Barini
contra decisão que no Cumprimento de Sentença movido por
Julio Saddy
, homologou os cálculos do Contador Judicial indicado no ID 20817995.

Reclama que ao elaborar os cálculos, o Sr. Perito adotou como termo
ad quem
a data de 18-10-2000, sem considerar que a imissão na posse do gravado no imóvel ocorreu na data de 17-9-1999.

Assegura que entregou as chaves ao oficial de justiça que, por sua vez, diligenciou e repassou ao causídico José Carlos Cunha Ferraz, patrono do agravado, em 17-9-1999, conforme se vê das fls. 73-verso. De modo que apenas o auto de imissão é que fora confeccionado aos 18-10-2000.

Entende que se desde 17-9-1999 já não tinha mais acesso ao imóvel, não há falar em obrigação apta a ensejar a cobrança de alugueres após referida data, notadamente porque o locador pode imitir-se na posse sem o mandado (artigo 66 da Lei 8.245/1991).

Afirma que a sentença confirmada em grau de apelação determinou que os alugueres são devidos até a data da efetiva imissão na posse que ocorreu na data de 17/09/1999, caso em que os cálculos da contadoria judicial não podem ser homologados, porque considerou data diversa.

Argumenta que pensar do contrário, é causa de nulidade absoluta, por qualificar-se como sentença
extra petita
que julga além dos limites da demanda e, por ser questão de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício.

Sustenta que a conduta do agravado, de cobrar alugueres por treze meses além do devido, é conduta passível de ser enquadrada como de má-fé.

Requer o provimento do recurso para que sejam suspensos todos os atos executórios no processo de origem, ou, subsidiariamente, a retificação dos cálculos pela contadoria judicial, a fim de considerar a data de 17/09/1999 como termo ad quem dos alugueres devidos e não 18-10-2000.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (ID 24805964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020